Tribunal: TJMT
Processo: 1010593-50.2021.8.11.0003
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1010593-50.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KLEBER JUNIOR DA SILVA - CPF: 067.349.998-74 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KLEBER JUNIOR DA SILVA - CPF: 067.349.998-74 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANA ROBERTA KUM - CPF: 218.074.528-16 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO ––
1.
RECURSO MINISTERIAL
– CONCURSO FORMAL DE CRIMES – ALMEJADO RECONHECIMENTO – PROCEDÊNCIA – PLURALIDADE DE VÍTIMAS E PATRIMÔNIOS ATINGIDOS –
RECURSO DA DEFESA
–
2.
NEUTRALIZAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – IMPOSSIBILIDADE
–
PREJUÍZO VULTOSO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – 3. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA EM COERÊNCIA COM A DOSIMETRIA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – PROCEDÊNCIA – APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO – RECURSO DA DEFESA PROVIDO EM PARTE –
CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER DA PGJ.

1. Evidenciado que o apelante, no mesmo contexto fático e mediante uma só conduta, subtraiu bens de duas vítimas distintas, imperioso o reconhecimento do concurso formal de crimes. Inteligência do Enunciado nº. 34 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas;

2. D
emonstrado que o prejuízo foi vultoso e que ultrapassou os limites comuns para o crime de roubo, mostra-se idônea e pertinente a valoração negativa das consequências do crime. Precedentes do STJ;

3. A quantidade da pena pecuniária em dias-multa deve ser aplicada conforme o critério trifásico da dosimetria penal, guardando proporção com a pena privativa de liberdade imposta e a situação econômica do apelante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal, interpostos a tempo e modo, pelo
Ministério Público
e
Kleber Junior da Silva
, contra a sentença de Id. 102830524, em que este último foi condenado
pela autoria do crime de
Roubo majorado
(art. 157, § 2º, IV, CP), à pena de
6 anos
de
reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
20 dias-multa
.

Em razões recursais sob Id. 102830541,
Kleber
almejou a
neutralização
da circunstância judicial das
consequências do crime
, além do redimensionamento da
pena de multa
em harmonia com a reprimenda privativa de liberdade.

Por sua vez, o
“Parquet”
pleiteou o reconhecimento do
concurso formal de crimes
, alegado que, mediante uma única ação, o réu lesionou bens jurídicos diversos (Id. 102830547).

As contrarrazões das partes são pelo
desprovimento
dos respectivos recursos (Ids. 102830548 e

102830552).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou em seu parecer pelo
parcial provimento
do apelo da
defesa
e
desprovimento
do recurso
ministerial
, conforme sumário que segue (Id. 107037974):

“Apelação Criminal – Condenação por roubo majorado – Irresignação das partes – Recurso do réu Kleber: Pretende afastar da penabase a negativação da circunstância judicial ‘consequências do crime’, vez que não extrapolam a normalidade do tipo penal – Inadmissibilidade – O prejuízo exacerbado é situação que ultrapassa a normalidade do tipo penal – Postula a readequação da pena de multa – Necessidade de pequeno reparo – Pena de multa que não guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade – Recurso do MP: Postula o reconhecimento de concurso formal em relação ao crime de roubo, por terem sido atingidos os patrimônios de pessoas distintas – Inadmissibilidade – Crime único configurado – Patrimônios de duas vítimas, mas que estava sob os cuidados de apenas uma delas, a quem foi empregada a grave ameaça – Pelo provimento parcial do recurso da Defesa e pelo desprovimento do recurso do Ministério Público”.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R
Egrégia Câmara

No dia 22.3.2021, por volta das 12h25min., em via pública, na Av. Cuiabá, Centro, Rondonópolis/MT.,
Kleber Junior da Silva
, mediante grave ameaça, subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em um veículo Ford Ka, cor preta, placa QCK-6600 e dois notebooks, das marcas Lenovo e Samsung, pertencentes à
Adriana Roberta Kum
, além de um aparelho celular pertencente à
Vitória Kum Idelfonso
, sendo que o veículo veio a ser transportado para outro Estado.

Após regular tramite processual,
Kleber
foi
condenado
como autor do crime de Roubo majorado (art. 157, § 2º, IV, CP), à pena de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 20 dias-multa.

Neste grau de jurisdição,
Kleber
almejou a neutralização da circunstância judicial das consequências do crime, além do redimensionamento da pena de multa em harmonia com a reprimenda privativa de liberdade.

Por sua vez, o
“Parquet”
pleiteou o reconhecimento do concurso formal de crimes, alegado que, mediante uma única ação,
Kleber
lesionou bens jurídicos diversos, pois,
“(...) atingiu o patrimônio, não apenas de Adriana Roberta Kum (veículo automotor e notebooks), como também da vítima Vitória Jum Idelfonso (aparelho celular)”
.

Passo à análise dos respectivos recursos.

I – RECURSO MINISTERIAL

O Ministério Público requereu o reconhecimento do concurso formal de crimes, sob o argumento de que as provas dos autos demonstram que foram violados patrimônios de pessoas distintas.

Extrai-se do caderno probatório, que
Adriana Roberta Kum
, acompanhada de sua filha,
Vitória Kum Idelfonso
, deslocou-se em seu veículo até um estabelecimento bancário. No local, estacionou o carro, deixou a filha
Vitória
aguardando no veículo e entrou no banco. Em seguida, o réu entrou no veículo, anunciou o assalto e, mediante grave ameaça, ordenou que
Vitória
saísse dali, tendo subtraído o aparelho celular dela, o automóvel de
Adriana
e dois notebooks.

Portanto, nota-se que, realmente, mediante uma só ação e nas mesmas circunstâncias, o apelante subtraiu o patrimônio das duas vítimas.

Nesses moldes, uma vez demonstrado que com uma só conduta, o apelante
ofendeu bens jurídicos de duas pessoas diferentes
produzindo, igualmente,
dois resultados criminosos
,
deve ser reconhecido

o concurso formal heterogêneo perfeito ou próprio
, nos termos do

art. 70, primeira parte, do CP
.

Trata-se, inclusive, de lição encontrada no
Enunciado nº. 34 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:
Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes
.

Em caso semelhante, eis o que já decidiu esta Corte:

“(...)
Não há crime único quando, a despeito da ação única levada a efeito pelos apelantes, essa conduta complexa desencadeou a prática de diversos crimes, em face tanto das ameaças, intimidações e coação física em face de diversas pessoas
, quanto também da subtração de bens de todas elas, em perspectiva fática que se amolda justamente ao concurso formal de delitos, previsto no art. 70 do Código Penal (...). Ante o elevado quantitativo de pena imposto, aliado às circunstâncias desfavoráveis e gravidade da infração, o regime inicial fechado é decorrência expressa do art. 33 do Código Penal (...)” (RAC 0011678-70.2019, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2ª Câmara Criminal, DJe 28.6.2021). Destaquei

II – RECURSO DA DEFESA

PENA-BASE

Em atenta análise à sentença condenatória, verifica-se que o juiz sentenciante considerou desfavoráveis as
consequências do crime
uma vez que “
a vítima Adriana sofreu um considerável prejuízo financeiro, pois os notebooks não foram recuperados”.

Em ambas as fases da persecução penal,
Adriana Kum Ildefonso
afirmou que os notebooks subtraídos e não recuperados estão avaliados em torno de R$5.200,00 a R$5.800,00, o que realmente
demonstra maior intensidade da agressão à ordem jurídica
, por se tratar de elevado valor pecuniário.

Sobre a matéria, colaciono o seguinte aresto de julgado:

“(...) Admite-se a exasperação da pena-base pela valoração negativa das consequências do delito, com base no prejuízo expressivo sofrido pela vítima, quando ultrapassa o normal à espécie. (...)” (AgRg no AREsp 1804218/MS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 09/08/2021)

Não bastasse, a vítima noticiou em Juízo que
“seu veículo foi recuperado no mesmo dia, no período da tarde,
mas com diversas avarias, pois três pneus foram furados, além de uma amassado na porta
”
. Ou seja, o prejuízo da vítima foi além da subtração dos notebooks não restituídos.

Portanto, considerando que o prejuízo acarretado à vítima ultrapassou aquele já previsto no tipo penal,
justificada está a exasperação da pena basilar do réu em virtude das consequências negativas do crime.

Sobre a matéria, colaciono os seguintes arestos de julgados:

“(...) Para a configuração da vetorial relativa às consequências do crime, é suficiente a constatação de expressivo prejuízo causado à vítima pelo fato delituoso, ainda que não apurado o valor exato do dano. (...)” (EDcl no AREsp 965.992/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 08/03/2019)

“(...) Os prejuízos sofridos pela vítima decorrentes da não restituição de objetos de valor elevado e pela reparação do vidro quebrado justificam o acréscimo na pena-base a título de consequências do crime. (...)” (N.U 0020836-55.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019)

PENA PECUNIÁRIA

No que tange à pena pecuniária, a razão assiste ao apelante, pois, é necessário que a pena de multa siga os mesmos parâmetros de fixação da pena privativa de liberdade, atento à situação econômica do réu.

In casu
, de fato,
a pena pecuniária merece ser readequada
, pois fixada em desproporção à reprimenda corporal imposta, em dissonância com entendimento jurisprudencial pátrio (STJ. REsp 1243923/AM, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 27/08/2014) e com o Enunciado nº. 33, deste TJMT (
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
).

III – DOSIMETRIA

A pena-base do apelante foi fixada em 5 anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem agravantes, mas presente a atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual a pena foi reduzida em 6 meses.

Na terceira etapa, não incidem causas diminutivas da pena, mas pesa em desfavor do apelante a causa de aumento do art. 157, § 2º, IV, do CP, que ensejou a majoração da pena em 1/3.

Além disso, reconhecida nesta ocasião a incidência do concurso formal de crimes e tratando-se de duas vítimas, em harmonia com teor do Enunciado nº. 35 da TCCR deste TJMT (
“A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos,
revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois
, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas”
), aumento a pena em 1/6, encontrando a reprimenda definitiva de 7 anos de reclusão.

Quanto à pena pecuniária, em harmonia com a dosimetria da pena privativa de liberdade, fixo-a em
16 dias-multa
.

Mantenho o regime prisional
semiaberto
(art. 33, § 2º, “b”, CP).

Diante de todas essas considerações, em
dissonância
do parecer da PGJ,
dou provimento

ao apelo ministerial
para reconhecer a incidência da causa de aumento do concurso formal de crimes (art. 70, primeira parte, CP)

e, em consonância com a PGJ,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Kleber Junior da Silva
para redimensionar sua pena pecuniária em harmonia com a privativa de liberdade. Via de consequência, redimensiono as penas privativa de liberdade e de multa, fixando a pena definitiva em
7 anos de reclusão
, em regime
semiaberto
, e
16 dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022